Tribunal: TJDFT
Processo: 0705839-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
A parte agravante opôs os embargos de declaração (ID 69785974), sustentando haver omissão no julgado, que não teria se manifestado sobre todos os pontos alegados. Nesse sentido, o embargante sustenta a obscuridade da decisão em relação à gratuidade de justiça. Decisão no ID 69389422. Contrarrazões no ID 70516388 É o relatório. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso apenas no efeito devolutivo (art. 1.026, CPC). Os embargos de declaração têm fundamentação vinculada e se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material. Todavia, não se constata quaisquer dos vícios enumerados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, de modo que o pedido contém mera pretensão de reexame do julgado. A decisão ID 69389422 não se mostra omissa ou contraditória porque analisou os documentos apresentados, julgando que o valor da remuneração líquida, já considerados os valores dos empréstimos, é suficiente para afastar a presunção de hipossuficiência contida na lei. Além disso, a documentação apresentada apenas demonstra gastos regulares, comuns a todo núcleo familiar. Julgo que a decisão não padece de nenhum dos vícios apontados nos incisos do art. 1.022 do Código de Processo Civil por não haver qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Assim, os embargos declaratórios não se prestam ao reexame de matéria já decidida à luz dos fundamentos jurídicos invocados. É que a falta de ocorrência de vícios demonstra o interesse da embargante de rediscutir a matéria já enfrentada, providência incompatível com o manejo dos embargos de declaração. Ausentes, portanto, quaisquer dos vícios enumerados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, REJEITO os embargos declaratórios.